Tribunal: STF
Processo: RHC 103468
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
INTERROGATÓRIO – RESIDÊNCIA EM CIDADE DIVERSA – CARTA PRECATÓRIA. Estando revelado no processo que, ao ser citada, a acusada informou não ter condições para o deslocamento de uma cidade a outra, incumbe realizar o interrogatório mediante carta precatória, procedimento que, inclusive, fora adotado em outro processo.